Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-85.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 2a Vara da Infância e da Juventude do DF, que julgou a pretensão punitiva procedente e condenou o representado à prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput). O representado foi submetido à medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a três anos (Lei no 8.069/90, arts. 112, VI e 122, I).
2. Embora o recurso da defesa tenha se limitado à medida socioeducativa, o efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o Tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição no 66).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas seguras da destinação mercantil da droga apreendida, aptas a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, e se, diante da ausência desses elementos, é possível a absolvição de ofício pelo Tribunal, mesmo sem pedido expresso da defesa; (ii) caso haja condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, verificar a possibilidade de medida socioeducativa mais branda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de elementos objetivos como balanças de precisão, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo de mercancia impede a conclusão segura pela prática do tráfico.
5. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6. A absolvição de ofício é admissível com fundamento no CPP, arts. 386, VII, e 617, quando a condenação não se sustenta diante das provas dos autos, ainda que o recurso da defesa não tenha formulado pedido expresso nesse sentido. Precedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. O efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o Tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição no 66). 2. A absolvição de ofício é admissível em apelação criminal interposta pela defesa, mesmo quando o pedido se restringe à aplicação da medida socioeducativa, se constada a ausência de provas suficientes para a condenação. 3. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente. 4. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a finalidade da posse da droga.